Tribunal: TJMT
Processo: 1027196-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027196-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (AGRAVANTE), SEMENTES VIGOR LTDA - CNPJ: 37.458.593/0001-44 (AGRAVADO), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA NATALINA BELLANDI - CPF: 531.197.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS VALORES A IMÓVEIS PENHORADOS. FUNDADA DÚVIDA SOBRE AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou novos valores atribuídos a dois imóveis penhorados em execução de título extrajudicial, ajuizada com base em contrato de abertura de crédito inadimplido.

A decisão agravada acolheu impugnação apresentada pelo executado, com base em laudos técnicos que indicavam valores de mercado inferiores aos fixados em avaliação judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de avaliações técnicas diversas, pode o juízo substituir os valores atribuídos aos bens penhorados, sem necessidade de nova avaliação judicial, com base no art. 873 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 873 do CPC admite a revisão do valor do bem penhorado quando verificada a ocorrência de erro, dolo ou fundada dúvida sobre a avaliação.

No caso, os elementos técnicos apresentados pelos executados são autônomos, objetivos e plausíveis, demonstrando efetiva divergência de valores, inclusive mediante avaliação oficial em outro processo.

A parte agravante foi intimada, exerceu o contraditório e não impugnou os critérios técnicos do novo laudo, nem requereu complementação probatória.

O juízo agiu com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e a substituição da avaliação busca garantir maior efetividade à execução.

É admitida nova avaliação ou homologação de novo valor nos casos de dúvida fundada, mesmo que a avaliação impugnada tenha sido realizada por oficial de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a substituição da avaliação judicial originária por nova avaliação apresentada nos autos, quando houver fundada dúvida sobre o real valor do bem penhorado. 2. A avaliação unilateral pode ser acolhida pelo juízo, desde que tecnicamente fundamentada, objetiva e submetida ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 872 e 873.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1004346-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 01.07.2021; TJMT, N.U 1004546-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Osvaci José do Carmo, 3a Câm. Dir. Privado, j. 13.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.
contra
decisão interlocutória proferida
nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
de n. 0000023-29.2008.8.11.0051, movida contra os agravados
Sementes Vigor Ltda, Olme Ivo Bellandi e Olívia Natalina Bellandi, pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
, que
acolheu a impugnação
apresentada pelo coexecutado Olme Ivo Bellandi e, por conseguinte, homologou valores de avaliação inferiores aos constantes dos autos, reduzindo substancialmente os valores de dois imóveis penhorados no curso da execução, localizados respectivamente nas Comarcas de Cáceres/MT (matrícula no 27.294) e Chapada dos Guimarães/MT (matrícula no 2.122).

Consta dos autos que a decisão agravada entendeu que a reavaliação dos bens em valores menores representaria medida benéfica à própria efetividade da execução, por tornar os imóveis mais atrativos à alienação judicial e, em tese, favorecer a satisfação do crédito.

Inconformada, a agravante sustenta, em resumo: (i) a inexistência de qualquer das hipóteses legais previstas no art. 873 do CPC para desconstituir a avaliação oficial, que goza de fé pública e fora realizada por oficial de justiça; (ii) a fragilidade técnica do laudo apresentado unilateralmente pelo executado, desprovido de elementos objetivos e respaldo técnico idôneo; (iii) o risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de alienação judicial por valores irrisórios e insuficientes à quitação da dívida, cujo montante alcança R$ 488.308,41; e (iv) a urgência na concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, até o julgamento do presente recurso.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme id. 308436353.

Informações acostadas ao id. 309444351.

Nas contrarrazões de id. 313952854, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda. em face de Sementes Vigor Ltda., Olme Ivo Bellandi e Olivia Natalina Bellandi, com fundamento em contrato de abertura de crédito com repasse Finame inadimplido desde 1996, cujo saldo devedor atualizado ultrapassa o montante de R$ 488.000,00. Em garantia da dívida, foram penhorados dois imóveis rurais: um situado na comarca de Cáceres/MT, sob matrícula no 27.294, e outro localizado em Chapada dos Guimarães/MT, sob matrícula no 2.122.

Após a realização das penhoras e avaliações dos referidos bens por Oficial de Justiça, os executados, notadamente Olme Ivo Bellandi, impugnaram os valores atribuídos aos imóveis, alegando que estavam superestimados em desconformidade com as condições reais das propriedades, especialmente em razão da presença de áreas de preservação permanente, alagamentos e aproveitamento econômico restrito.

A MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Campo Verde/MT, por meio da decisão agravada, acolheu a impugnação ofertada pelo executado e, reconhecendo a existência de elementos concretos e tecnicamente fundamentados que indicavam discrepância entre os valores de mercado efetivos e os constantes nos autos de avaliação, homologou os novos valores atribuídos aos imóveis com base em laudo técnico apresentado por corretor de imóveis habilitado e em laudo de avaliação realizada por outro Oficial de Justiça em processo diverso, a qual apresentava valores compatíveis com os apontados pela parte impugnante.

Fundamentou a magistrada que, ao fim e ao cabo, tal readequação dos valores, além de estar em consonância com os requisitos legais do art. 873 do CPC, favoreceria inclusive o exequente, ora agravante, na medida em que facilitaria a expropriação judicial dos bens por atrair mais interessados em eventual hasta pública, conferindo maior efetividade à execução.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma, que a decisão agravada violaria os preceitos do art. 873 do CPC, porquanto inexistiria prova concreta de erro ou dolo na avaliação judicial, tratando-se, a seu ver, de mero inconformismo do devedor com os valores fixados. Alega que a avaliação impugnada foi realizada por Oficial de Justiça dotado de fé pública e observando os critérios técnicos exigidos pelo art. 872 do CPC, ao passo que a avaliação apresentada pelo executado seria particular e unilateral, desacompanhada de elementos objetivos que a legitimassem como apta a infirmar a avaliação oficial. Requer, por fim, a reforma da decisão
a quo
para que prevaleçam os valores anteriormente fixados nos autos de avaliação judicial.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte recorrente, devendo, portanto, ser mantida incólume a decisão de primeiro grau. Explico.

Nos termos do art. 873 do CPC, é admissível a revisão do valor atribuído ao bem penhorado quando verificada a ocorrência de erro na avaliação, dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior do valor do bem, ou ainda fundada dúvida sobre o montante inicialmente fixado. A norma processual, portanto, confere ao magistrado discricionariedade técnica para valorar a necessidade e a conveniência da substituição da avaliação originária, desde que presentes fundamentos objetivos que revelem sua inadequação ou imprecisão.

No caso dos autos, a impugnação apresentada pelo executado não se baseou em mera discordância subjetiva, tampouco visou reavaliar genericamente os critérios adotados. Ao revés, a insurgência veio acompanhada de elementos técnicos concretos e autônomos: (i) um laudo de avaliação mercadológica elaborado por corretor de imóveis devidamente credenciado no CRECI, referente ao imóvel de matrícula no 27.294, situado em Cáceres/MT, cuja realidade fundiária revela limitações econômicas relevantes, como presença de áreas alagadiças e de preservação permanente; e (ii) um novo auto de avaliação lavrado por Oficial de Justiça em processo diverso, relativo ao imóvel de matrícula no 2.122, localizado em Chapada dos Guimarães/MT, também atribuindo valor substancialmente inferior ao registrado na avaliação originária.

Embora tais laudos não tenham sido produzidos em conjunto, tampouco com intuito de ratificar um ao outro, cada qual incide sobre imóvel distinto e o faz com base em fundamentos próprios, objetivos e plausíveis. O juízo singular, diante de tais elementos, considerou que estavam presentes fundamentos idôneos para afastar a presunção de correção das avaliações anteriores, e assim procedeu à homologação dos novos valores, o que reputo juridicamente adequado.

No que se refere à pertinência de nova avaliação judicial, cumpre destacar que a parte agravante foi expressamente intimada para se manifestar sobre o novo laudo técnico apresentado aos autos e, em sua manifestação, limitou-se a impugná-lo, invocando sua origem unilateral, sem, contudo, requerer a realização de nova avaliação judicial, nem apresentar qualquer elemento técnico que infirmasse concretamente os fundamentos ou critérios empregados no referido laudo.

Tal postura processual, aliada à regularidade da decisão agravada, afasta de plano qualquer alegação de nulidade ou de supressão do contraditório, porquanto a parte teve oportunidade plena de influenciar o convencimento do julgador, mas optou por não postular complementação probatória nem contraditório técnico formal. O juízo, portanto, agiu dentro da moldura conferida pelo art. 371 do CPC, apreciando os elementos probatórios disponíveis e motivando de forma clara e razoável a substituição dos valores inicialmente fixados.

Esta colenda Câmara tem reconhecido que a realização de nova avaliação judicial é cabível, mas não obrigatória, devendo ser reservada às hipóteses em que persistem dúvidas fundadas sobre a realidade do bem penhorado, não supridas pelos elementos disponíveis nos autos, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 I E III DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada nos incisos I e III do art. 873 do CPC.
”

(RAI 1004346-62.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.07.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS – IMÓVEL PENHORADO –
AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO REJEITADA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR – DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE OS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL
– ART. 873, III, CPC – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de nova avaliação do imóvel penhorado estão descritas no art. 873, do CPC, quais sejam, ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem após a avaliação e fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

No caso, ainda que avaliação do imóvel tenha sido realizada por oficial de justiça, ficou suficientemente provado que o devedor apresentou laudo de avaliação do mesmo imóvel, no qual descreveu condições de venda não mencionadas pelo avaliador oficial, sendo de clareza solar a existência de fundada dúvida acerca do real valor do bem, nos termos do art. 873, inc. III, do CPC, razão pela qual a determinação de nova avaliação sobre o bem, é medida que se impõe.
”
(N.U 1004546-35.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.05.2022 – negritei)

No tocante à admissibilidade do laudo técnico particular, como é cediço, o juiz pode formar seu convencimento com base em prova técnica unilateral, desde que esta esteja fundada em critérios objetivos, não seja infirmada por elementos em sentido contrário, e tenha sido submetida ao contraditório. Tal entendimento decorre da inteligência do art. 371 do CPC e da superação da ideia de hierarquia entre as espécies de prova, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Importa ressaltar, ainda, que a parte agravante não apresentou impugnação técnica dirigida aos métodos, parâmetros ou conclusões do laudo apresentado, restringindo-se a invocar sua natureza unilateral como fundamento de invalidade, o que, por si só, não se sustenta à luz da principiologia probatória contemporânea. Ausente, assim, qualquer vício material ou processual, e estando a decisão agravada devidamente motivada, não há falar em nulidade ou em cerceamento de defesa.

A solução adotada pelo juízo de primeiro grau, ademais, alinha-se ao princípio da efetividade da execução, pois ao se adequar o valor dos bens penhorados à sua realidade de mercado, aumenta-se a atratividade em hasta pública e, por conseguinte, as chances de alienação e satisfação do crédito exequendo, o que redunda em benefício direto da própria parte exequente, ora agravante.

Por fim, a decisão recorrida encontra amparo na moldura normativa do processo executivo, bem como nos limites do contraditório e da legalidade. A fundamentação é clara, coerente e amparada em prova tecnicamente aceitável, motivo pelo qual não há razão para sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025